Tribunal: TJSP
Processo: 2030772-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres – Tutela de urgência – Indeferimento – Inviabilidade da análise de fatos novos por esta Corte, não tratados na decisão recorrida, não podendo ser apreciados, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância – Pleito de tutela de urgência quanto ao pagamento de antecipação de haveres, expedição de

Ementa:
Sociedade limitada – Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres – Tutela de urgência – Indeferimento – Inviabilidade da análise de fatos novos por esta Corte, não tratados na decisão recorrida, não podendo ser apreciados, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância – Pleito de tutela de urgência quanto ao pagamento de antecipação de haveres, expedição de ofícios, exibição de documentos contábeis e realização de perícia prévia – Indeferimento mantido – Ausência, na atualidade, dos requisitos necessários para deferimento dos pedidos – Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parcela conhecida.